Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712159-80.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II APELADO: GERALDO LAFAETE GONCALVES, MARLON DA COSTA MENDONCA, DAYANE APARECIDA VAZ TAVARES MENDONCA D E S P A C H O Conclusos os autos, verifica-se que o Autor, ao interpor Apelação Cível (ID 50386804), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (IDs 50386806 e 50386807). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e considerando o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator